Tribunal: TJMT
Processo: 1024895-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024895-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WORLD GRAOS AGRO LTDA - CNPJ: 18.111.897/0001-96 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.845.150/0001-57 (APELADO), GABRIELA PEREIRA PANDOLFO - CPF: 045.571.471-19 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), Dhomas Henrique de Lima Faria - ME (Empr. World Graos Agro - CNPJ: 18.111.897/0001-96) (APELANTE), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - ME - CNPJ: 18.111.897/0001-96) (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR DEFESA -

REVELIA - RASTREAMENTO DOS CORREIOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA INDEMONSTRADA - VÍCIO DA CITAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE -

RECURSO PROVIDO.

O rastreamento dos Correios apenas aponta a data em que a correspondência foi supostamente entregue, mas não indica quem teria recebido.

Não evidenciada a entrega da notificação ao interessado e considerando as graves consequências da revelia, configura-se o

vício de citação, com ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal (art. art. 5o LIV e LV, da CF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA -ME contra sentença do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos dos Embargos à Execução n. 1024895-67.2021.8.11.0041, interpostos contra a Ação Executiva n. 1055996-59.2020.8.11.0041, proposta pela FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UNISSELVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
“
para reconhecer excesso de execução e determinar que a exequente refaça os cálculos de atualização da multa contratual, atualizando R$ 14.746,12 a partir de 26/10/2020 e aplicando juros de mora de 1% ao mês a partir da citação na ação executiva. Sucumbência recíproca. Condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com os embargos, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e o valor obtido após a aplicação do disposto nesta sentença.”
(id. 159229303). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id. 159229309).

Em suas razões a recorrente sustenta a nulidade do processo administrativo em que foi aplicada a multa objeto da execução embargada. Em remessa aos itens 19.3 e 19.6 do Contrato n. 564/2020/UNISELVA, alega que as penalidades ali previstas estavam condicionadas a observância do procedimento previsto na Lei 9.784/99, de modo a assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que, conquanto o processo administrativo tenha sido julgado à revelia, a apelante não foi regularmente citada, conforme dispõe o art. 26, § 3o, da Lei n. 9.784/1999, que exige a certeza de ciência do interessado. No caso, tal exigência não foi satisfeita, pois embora a apelada tenha possivelmente enviado correspondência para qualquer endereço com código de rastreamento, não há prova de que a intimação foi efetivamente encaminhada à apelante, nem de quem recebeu a referida notificação.

Não bastasse a ausência de citação pessoal, a apelante não foi notificada, igualmente, da decisão administrativa que culminou na aplicação da multa, sonegando-lhe o direito de recorrer, nos termos do art. 59, da Lei 9.784/1999. Cita escólios em abono. Além disso, a decisão administrativa que resultou na aplicação de multa também é nula por não conter a dosimetria da penalidade.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reformar a sentença, decretando a nulidade da execução, porquanto a multa é oriunda de processo administrativo nulo.

Sem contrarrazões (id. 162155169).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, ante a
inexistência da subsunção às hipóteses do art. 178, do CPC, devolveu os autos para prosseguimento (id. 16127171).

Sobrestamento em razão do Conflito de Competência n. 1010099.45.2023.8.11.0000, cuja análise restou prejudicada em face ao juízo de retratação (id. 203856162, 208854696 e 209082151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na alegada nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa objeto da ação executiva embargada, ao argumento de que o recorrente não foi validamente notificado do referido processo, que foi decidido à revelia.

Descendo aos fatos, observa-se que o contrato firmado entre as partes contemplou as seguintes cláusulas:
“19.3 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis; [...]
19.6 As penalidades aqui previstas obedecerão ao processo administrativo previsto na Lei 9.784/99”.

De plano, considerando a previsão de processo administrativo específico para a aplicação de penalidades, não se configura violação ao princípio de que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza, porquanto, ao contrário do entendimento adotado na sentença, o processo administrativo não se iniciou a partir da notificação e contra notificação acerca de irregularidades na obra.

Prosseguindo, consta da AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO de 05/05/2020, que a Superintendente da FUNDAÇÃO UNISELVA, resolveu:
“AUTORIZAR a abertura de processo administrativo objetivando a aplicação das penalidades previstas no contrato no 564/2019/UNISELVA firmado com a empresa DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIAS - ME, assegurando-se ao contratado o direito ao contraditório e e a ampla defesa, na forma da lei.”
(id. 159229271 - p. 7).

Na mesma data, foi expedido um documento para CITAÇÃO, do qual destaca-se o seguinte:
“[...]
COMUNICA a instauração, contra essa empresa, de processo administrativo autuado sob o no 2020/00005350, que tem por objetivo a aplicação das penalidades previstas no contrato no 564/2019
, firmado com esta empresa[...]. “Desta forma, considera-se citada esta empresa, para os devidos efeitos legais a partir de ciência deste documento e da notificação extrajudicial que integra a presente citação, especialmente para assegurar o direito à ampla defesa que lhe é conferido pela Lei 8.666/93,
concedendo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, querendo, apresentar defesa
sobre os fatos arrolados no processo, sob pena de revelia”
(id. 159229271 - p. 8/9).

Na sequência, com base em consulta ao sistema de rastreamento dos Correios, código JU350561474BR de “Objeto entregue ao destinatário 03/06/06/2020” foi emitido Parecer Jurídico pela aplicação dos efeitos da revelia e julgamento antecipado da lide (id. 159229271 - p. 10/16).

No entanto, o recorrente afirma não ter sido intimado do referido processo, daí o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES anota o seguinte:

“ [...] o princípio da garantia de defesa, entre nós, está assegurado no inc. LV do art. 5o da CF, juntamente com a obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do devido processo legal ( CF, art. 5o, LIV), que tem origem no due process of law do Direito Anglo-Norte-Americano. Por garantia de defesa deve-se entender não só a observância do rito adequado com a cientificação do processo ao interessado, a oportunidade para contestar a acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis.
A cientificação deve ser pessoal, por ciência no processo, por via postal com AR, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência ao interessado
, sendo admitida a efetuada por meio de publicação oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido ( §§ 3o e 4o do art. 26 da Lei 9.784/99), sob pena de lesão ao contraditório e à ampla defesa. [...] Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido reiteradamente nossos Tribunais judiciais, confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do devido processo legal, ou, mais especificadamente, da garantia de defesa. [...] (Direito Administrativo Brasileiro. 40a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 780/781).

O art. 26, § 3o, da Lei 9.794/99
(Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Federal)
, prevê que
“a intimação pode ser feita por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado”.

O rastreamento do sítio eletrônico dos Correios somente serve de referência, de quando supostamente houve a entrega da correspondência, mas não indica a pessoa que teria recebido a notificação, que se diz enviada ao endereço do recorrente e, portanto, não se reveste da segurança necessária para o fim colimado, que é assegurar a ciência inequívoca do interessado.

Desse modo, diante da dúvida, já que a notificação do recorrente não foi feita pessoalmente nem por carta registrada com aviso de recebimento, e considerando as graves consequências decorrentes da decretação da revelia, configura-se o vício de citação, com afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, conforme o art. 5o, LIV, da CF.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA.

I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que culminou no indeferimento de pedido relativo ao reconhecimento da condição de anistiado político.

II - O impetrante alega que a autoridade coatora encerrou o procedimento administrativo de anistia de forma abrupta, sustentando que sofreu prejuízos relacionados ao exercício da ampla defesa, sobretudo em razão de omissão da autoridade consubstanciada na falta de regular intimação sobre atos essenciais e a respeito dos quais não teve a oportunidade de demonstrar discordância.

III - Na hipótese, verifica-se que, a despeito das informações prestadas pela autoridade coatora no sentido de que foi encaminhada notificação ao impetrante, seguida da publicação de edital de intimação, inexistem elementos que assegurem a regularidade do ato de comunicação, bem como o cumprimento de seu propósito de cientificar o interessado sobre a decisão proferida e consequente possibilidade de manifestação.

IV - O ato de ciência inequívoca do interessado acerca das decisões e atos praticados no âmbito de processo administrativo é imprescindível, sob pena de violação do devido processo legal, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

V - A forma com a qual foi realizada a notificação do impetrante comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que as evidências documentais constantes dos autos são admissíveis como prova constituída para fins de comprovação do direito líquido e certo.

VI - Ordem concedida.”

(MS n. 27.917/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO VIA AR. NÃO PROCURADO. VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Somente deve ocorrer a intimação por edital quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência por outros meios, isto é, trata-se de medida excepcional, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(N.U 0001066-96.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, anular o processo administrativo no 2020/00005350 a partir da citação. Efeito do provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024